Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS PENHORÁVEIS EM TERRITÓRIO NACIONAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONSULTA PELO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituído pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, o qual prevê que o escopo maior do sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. 1.1. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores. 1.2. Não é possível deferir o uso do sistema CNIB como forma de o Judiciário cumprir o ônus do credor de diligenciar para a localização de bens que satisfaçam seu crédito.
2. No caso dos autos, o uso do sistema CNIB pelo Judiciário em favor do credor não deve ser deferido, uma vez que o exequente, além de não ser hipossuficiente, não comprovou a realização de diligências para pesquisa de bens em cartórios, as quais lhe são acessíveis, mediante o pagamento de custas e emolumentos, como se observa no sítio eletrônico https://registradores.onr.org.br/. 2.1. Não cabe ao Judiciário cumprir o ônus do credor de tentar localizar bens para que o exequente não precise arcar com os dispêndios das pesquisas.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.